Tribunal: TJPA
Processo: 0812296-59.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812296-59.2020.8.14.0000
PACIENTE: LENDEL COSTA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2008 – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados.

2.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Tercyo Feitosa Pinheiro, em favor do nacional LENDEL COSTA DOS SANTOS, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informa o impetrante que o paciente foi preso, acusado de suposto envolvimento no delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/06, autos do Processo Crime de nº 0800444-61.2020.8.14.0057.

Relata que, em abordagem da Polícia Rodoviária Federal ocorrida no dia 09/12/2020, após revista em seu veículo, foram encontrados em sua mochila 121 (cento e vinte e um) mico pontos de LSD e uma porção de maconha e que, até o momento, inexiste laudo definitivo das drogas, tendo o paciente se declarado usuário.

Alega que a decisão proferida em audiência de custódia que decretou a sua prisão preventiva, não apresenta os requisitos legais com ausência de fundamentação idônea, requerendo, por fim, a concessão da medida liminar para substituir sua custódia preventiva por medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos, manifestando interesse de sustentar oralmente o
writ
a quando do julgamento.

Na Id 4157817 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 4187005 e, na Id 4202748, consta manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

Na Id 4353551, o impetrante se manifesta quanto a demora na realização de audiência de instrução e julgamento designada pelo juízo para o dia 05/03/2021 e, na Id 4416641, requer a redistribuição do feito com base no art. 112, do RI/TJ, o que atendido em ato ordinatório constante da Id 4430584.

Na Id 4453087, consta decisão da e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos encaminhando o feito à nova manifestação do Ministério Público, que, na Id 4487725, manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

Na Id 4490019, a e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos manda os autos à minha relatoria em razão de meu possível retorno às atividades judicantes previstas para o dia 22/02/2021.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional LENDEL COSTA DOS SANTOS, acusado de suposto envolvimento em delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/06, sustentando a tese de ausência de fundamentação idônea na
decisão proferida em audiência de custódia que decretou a sua prisão preventiva.

Consta dos autos que o paciente foi preso em fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal, sendo encontrado em sua posse 01 (uma) porção de maconha, 121 (cento e vinte e um) micro pontos de LSD, 03 (três) embalagens de papel seda e 01 (uma) balança de precisão, fato ocorrido no dia 09/12/2020.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em audiência de custódia realizada no dia 10/12/2020, Id 21886756, e apresenta fundamentação assim vazada:

“No que tange aos requisitos do art. 312 do CPP, mostram-se presentes a materialidade e fortes indícios de autoria em razão da diversidade de natureza, quantidade de droga, apreensão de balança de precisão escondida dentro do sapato e papel de seda que comumente é utilizado para embalagem das fações de droga para comercialização.

A materialidade está neste momento respaldada pelo laudo de constatação provisório e na enorme quantidade de entorpecente apreendido sendo inverossímil o consumo por uma única pessoa durante 30 dias conforme afirmado pelo flagranteado. A segregação cautelar na espécie serve para garantia da ordem pública pela gravidade em concreto do delito, pela natureza e quantidade da droga de alta lesividade, pelos meios e condições pessoais e modo de agir do agente, que trouxe escondida balança de precisão e com transposição de fronteiras estaduais. A grande quantidade de droga sintética de alto poder nocivo e destrutivo, bem como de elevado valor econômico no mercado proscrito e incompatível com a remuneração de trabalho como gesseiro, evidencia o provável e ostensivo envolvimento do autuado na prática de tráfico de drogas, capaz de atingir grande número de usuários, o que reforça a necessidade da preventiva para evitar a reiteração.” <
sic
>

Muito embora o paciente tenha se declarado usuário, o Supremo Tribunal Federal já assentou que "a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (HC n. 130708, Relatora Ministra CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, publicado em 6/4/2016).

In casu
, comprovada a materialidade e indícios de autoria, se justifica a cautelar preventiva, eis que “Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Processo RHC 94489/MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0022266-4 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/04/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 11/04/2018”.

Ora, nesse contexto, o decreto preventivo está fundamentado à luz do art. 312, do Código de Processo Penal, indicando elementos concretos que justificam a medida cautelar imposta ao paciente, não se evidenciando qualquer i
legalidade, padecendo, inclusive, de igual sorte, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, como requerido.

Sobre o assunto, c
olhe-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. INOVAÇÃO RECURSAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA EST REITA DE HABEAS CORPUS. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. As teses relacionadas a negativa de autoria e materialidade do delito trazidas pela ora agravante, não foram aventadas nas razões do recurso em habeas corpus, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a análise em sede de agravo regimental. Ademais, é inadmissível o enfrentamento da alegação de tais temas na via estreita do recurso em habeas corpus, ante a necessária incursão probatória.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do ora agravante, evidenciadas pela quantidade e natureza deletéria das drogas localizadas em sua posse e do adolescente que estava com o mesmo – 229 microtubos plásticos de cocaína, pesando 400g –, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública, "consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 132.021/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”

Por outra,
"
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

Por fim, quanto ao alegado excesso na tramitação processual em razão de possível demora na realização da audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 05/03/2021, invoca-se que:

“Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese, em que o processo prosseguiu de maneira razoável. (Processo HC 491733/SP HABEAS CORPUS 2019/0031070-0 Relator Ministra LAURITA VAZ Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 28/03/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 23/04/2019)”.

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 09/03/2021